Tribunal: STF
Processo: HC 258603
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crime contra o sistema financeiro. Dosimetria. Condenação com trânsito em jugado. Inviabilidade de habeas corpus empregado como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Não se examinam as teses defensivas de habeas corpus dirigido a esta Suprema Corte quando o Tribunal Superior antecedente não se tenha manifestado sobre elas. Negativa de seguimento.



 



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Fábia Germana Soares Alencar contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu do agravo regimental na RvCr 6464/CE (evento 5, fls. 371-6).



    A Paciente foi condenada à pena de 4 anos e 8 meses de reclusão, no regime inicial semiaberto, pela prática de crime contra o sistema financeiro nacional, tipificado no art. 19, parágrafo único, da Lei 7492/1986 (evento 8, fls. 1-16). 



    No presente writ, a Defesa sustenta que o Tribunal local não procedeu à individualização da pena ao realizar a dosimetria em conjunto para todos os apelantes. Alega ausência de fundamentação idônea para exasperar a pena-base, pois as circunstâncias e consequências do crime foram consideradas desfavoráveis com base em elementos inerentes ao tipo penal. Argumenta a possibilidade de fixação da pena-base na fração de 1/6 da mínima estipulada ou na fração de 1/8 a incidir sobre o intervalo de condenação previsto no preceito secundário do tipo penal incriminador. Requer, em medida liminar, a suspensão da execução da pena (Processo nº 0807169-46.2018.4.05.8100), em trâmite na 1ª Vara de Execução Penal da Comarca de Fortaleza/CE. No mérito, pugna pelo redimensionamento da pena com o decote das circunstâncias judiciais consideradas negativas e, sucessivamente, pelo recálculo da pena, com repercussão na substituição da pena privativa de liberdade em restritivas de direitos, ou ainda, seja determinado ao STJ que analise o mérito da RvCr 6464/CE.



     



    É o relatório. Decido.



    Extraio do ato apontado como coator: 



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM REVISÃO CRIMINAL. CRIME CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL. DOSIMETRIA. NÃO CONFIGURAÇÃO DAS HIPÓTESES DO ART. 621 DO CPP. MERO INCONFORMISMO. UTILIZAÇÃO DA REVISÃO CRIMINAL COMO NOVO RECURSO. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA 182/STJ. 



    1. Nos termos do entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça, deve o agravo regimental impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada, sob pena de não ser conhecido. 



    2. Agravo regimental não conhecido.”



    De início, cabe destacar a inviabilidade de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 232.539-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 19.10.2023; HC 233.932-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 02.02.2024; HC 225.089-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 13.4.2023). 



    De qualquer maneira, mesmo que superado referido óbice, não detecto constrangimento ilegal ou teratologia hábil à concessão da ordem de ofício.



    Verifico que o Superior Tribunal de Justiça não conheceu do agravo regimental no writ, ao seguinte fundamento:



    “Inicialmente destaco que o pedido revisional não foi conhecido pelos seguintes fundamentos (fls. 2.130/2.133 – grifo nosso):



    (...).



    Ora, a parte agravante não trouxe, nas razões do agravo regimental, argumentos suficientes para contestar os fundamentos da decisão agravada. Sequer os menciona na peça recursal. Apenas reitera as mesmas alegações da inicial.  Portanto, o presente agravo se mostra deficiente por não atacar os fundamentos adotados, nos termos do art. 932, III, e 1.021, § 1º, do Código de Processo Civil, bem como traz a lume a Súmula 182/STJ.



    (...).



    Dessa forma, inexoravelmente, o presente agravo regimental não comporta conhecimento por não ultrapassar o juízo de admissibilidade. 



    Em relação ao pedido subsidiário, Embora o art. 654 § 2.º, do Código de Processo Penal, preveja a possibilidade da concessão de habeas corpus de ofício, "[t]al providência não se presta como meio para que a Defesa obtenha pronunciamento judicial sobre o mérito de pedido deduzido em via de impugnação que não ultrapassou os requisitos de admissibilidade" (AgRg no HC n. 702.446/SC, Rel. Ministra LAURITA VAZ, Sexta Turma, julgado em 15/3/2022, DJe 22/3/2022) - (AgRg na RvCr n. 5.740/RS, Ministra Laurita Vaz, Terceira Seção, DJe 3/4/2023).”



    Presente o contexto, registro que a matéria trazida nestes autos não foi debatida no acórdão recorrido. Portanto, à míngua de pronunciamento judicial conclusivo pela Corte Superior quanto à tese defensiva, inviável a análise do writ pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de indevida supressão de instância. Cito, nessa linha, precedentes: HC 235.221-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 09.02.2024; HC 236.138-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 22.02.2024; HC 235.861-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma,DJe 22.02.2024; e RHC 230.594-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 23.02.2024.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 1º de julho de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente